Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES COMUNS E HEDIONDO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Contudo, em que pese a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
2. Ausente comprovação de que o agravante não recebe acompanhamento médico adequado do serviço de saúde do sistema prisional, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, prevista no art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.